Tribunal: TJDFT
Processo: 0712697-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO. ASSISTÊNCIA MÚTUA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. SUSPENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 282 DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA.
1. A obrigação alimentar entre cônjuges decorre do dever de mútua assistência, nos termos do art. 1.566, III do Código Civil e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovado o trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.
2. A jurisprudência vem se firmando no sentido de que a obrigação alimentar derivada do vínculo matrimonial deve ser fixada por período certo, em razão do seu caráter excepcional e temporário.
3. As partes, no uso da autonomia da vontade e em observância ao que preceitua a legislação que rege a matéria, tratando-se de divórcio consensual, podem estabelecer acordo para a partilha de bens e alimentos, por período determinado, a ser lavrado por meio de escritura pública em Cartório extrajudicial.
4. A pensão alimentícia devida entre os cônjuges é excepcional e, em regra, deve ser fixada por prazo determinado, observando o seu caráter eminentemente compensatório e transitório. Precedente do STJ: REsp 1888386/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/11/2020.
5. Diante dos termos ajustados entre as partes na escritura pública que tratou do divórcio, não é razoável impor ao agravante nova contribuição material à agravada, antes de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Apesar de alegar que teria sido prejudicado pela demora em expedir o mandado de citação, o comparecimento espontâneo do agravante nos autos principais afasta a ocorrência de dano.
7. Recurso conhecido e provido.